Tribunal: CARF
Processo: 10730.003046/2009-36
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDA MELO LEAL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-11
Data de publicação: 2021-12-07

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10730.003046/2009-36
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-009.746 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
11 de novembro de 2021
Recorrente
CARLOS HENRIQUE COSTA DE OLIVEIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006
ÔNUS DA PROVA. RECURSO VOLUNTÁRIO E IMPUGNAÇÃO SEM
ESTEIO EM PROVAS MATERIAIS.
A apresentação de documentação deficiente autoriza o Fisco a lançar o tributo
que reputar devido, recaindo sobre o sujeito passivo o ônus da prova em
contrário. O Recurso pautado unicamente em alegações verbais, sem o amparo
de prova material, não desincumbe o Recorrente do ônus probatório imposto
pelo art. 33, §3o, in fine da Lei no 8.212/91, eis que alegar sem provar é o
mesmo que nada alega.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso .
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fernanda Melo Leal – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Joao Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez (suplente
convocado(a)), Fernanda Melo Leal, Flavia Lilian Selmer Dias, Leticia Lacerda de Castro,
Mauricio Dalri Timm do Valle, Sheila Aires Cartaxo Gomes (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10730.003046/2009-36
Fl. 136
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-009.746 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10730.003046/2009-36

Relatório
Contra o contribuinte acima identificado foi emitida a notificação de lançamento
de fls. 5/9, relativa ao imposto sobre a renda das pessoas físicas do ano-calendário 2006, em que
foram constatadas omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica e compensação indevida
de imposto de renda retido na fonte, conforme descrições dos fatos e enquadramentos legais às
fls. 6 e 7, respectivamente.
Cientificado do lançamento, o interessado apresentou a impugnação de fl. 3 em
07/04/2009, acompanhada dos documentos às fls. 4/18, alegando, em síntese, que recebeu
rendimento oriundo de processo trabalhista da 10a Vara do Trabalho do DF em agosto de 2006,
contudo esta informação consta da Dirf 2009, razão pela qual entende que tem que retificar a
DIRPF 2007, pois tais rendimentos e o IRRF foram para o ano-calendário 2008.
Em 01/06/2010, o contribuinte manifestou-se, à fl. 30, afirmando que o
rendimento e o tributo retido originados do processo trabalhista no 0329-2004-010-10-00-5,
recebidos em 2006, devem de fato ser declarados na DIRPF exercício 2007, embora a Dirf
apresentada pela fonte pagadora indevidamente o tenha feito no ano-calendário de 2008, pois os
rendimentos foram auferidos de fato em 2006; apresenta documentos para juntada ao processo,
às fls. 31/71.
Consta ainda, entre os referidos documentos, cópia de notificação de lançamento
relativa ao ano-calendário 2008, às fls. 32/35, na qual foram excluídos os rendimentos e o IRRF
da ação trabalhista, recebidos e declarados no ano-base de 2006, ano do efetivo recebimento,
assinalando que a Dirf apresentada em 2008 não reflete a realidade dos valores recebidos e
recolhidos de IR na ocasião.
Encaminhado o presente processo à SAFIS/DRF-Niterói/RJ nos termos do art. 6o-
A da IN RFB no 958/2009 (fl. 73), foi elaborado o Termo Circunstanciado de fls. 81/83.
Considerando o teor do Termo Circunstanciado e demais informações e
documentos constantes do processo, decidiu-se, no Despacho Decisório de fl. 84, por deferir a
proposta de manutenção parcial da exigência, com o consequente pagamento do valor do IAR de
R$ 3.330,55, acrescido de juros Selic.
Dada ciência da decisão ao contribuinte (fl. 86), este se manifestou a respeito às
fls. 90/91.
A DRJ São Paulo, na analise dos documentos apresentados e dos argumentos
sustentados pelo contribuinte manifestou seu entendimento no seguinte sentido:
=> que versam os autos sobre omissão de rendimentos recebidos de pessoa
jurídica e compensação indevida de imposto de renda retido na fonte.
O impugnante não se manifesta sobre a omissão de rendimentos recebidos da
pessoa jurídica Caixa Vida e Previdência S/A, devendo ser mantida a alteração correspondente
efetuada no lançamento, como se fez no Termo Circunstanciado.
Fl. 137
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-009.746 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10730.003046/2009-36

O contribuinte insurgiu-se contra a glosa de imposto de renda retido na fonte
referente à fonte pagadora Caixa Econômica Federal, tendo sido glosada integralmente a
compensação do valor de IRRF declarado de R$ 75.693,00.
O interessado relatou que o IRRF em questão incidiu sobre rendimentos recebidos
no ano de 2006 em decorrência de processo trabalhista que tramitou perante a 10a Vara do
Trabalho de Brasília/DF, sob o no 0329-2004-010-00-00-5, indevidamente informados pela fonte
pagadora na Dirf do ano-calendário 2008. Em razão deste fato, entendeu inicialmente que tais
informações deveriam ser prestadas na DIRPF/2009, ano-calendário 2008 (impugnação à fl. 3),
porém depois manifestou-se no sentido de que deveriam constar na DIRPF/2007, ano-calendário
2006 (petição à fl. 30).
Observe-se que na DIRPF/2009, ano-calendário 2008, já foi promovido acerto,
conforme notificação de lançamento relativa a este ano (cópia às fls. 32/35). O restabelecimento
parcial dos valores declarados na DIRPF objeto da notificação proposto pelo referido Termo
Circunstanciado, com pagamento de IAR no valor de R$ 3.330,55, foi deferido no Despacho
Decisório de fl. 84.
Cientificado da decisão, o interessado dela discordou, às fls. 90/91, asseverando
que as informações que prestou na DIRPF/2007, ano-calendário 2006, estão corretas e que faz
jus à restituição que nesta apurou, em vista de demonstrativo à fl. 739 do processo trabalhista
(cópia à fl. 11). Neste demonstrativo, que afirma ter sido elaborado por perito contábil designado
pelo juízo da vara trabalhista para demonstrar os cálculos do valor incontroverso pago em
10/08/2006, seria possível saber quanto do valor bruto de R$ 388.188,74 seria tributável, em
razão de valores nele informados a título de “Verbas Tributáveis” (R$ 268.832,46 e R$
21.352,36). Ressalta que o processo trabalhista foi motivado por equiparação salarial, portanto
nele constariam verbas não tributáveis, que no caso em questão seriam diferenças de
indenizações em rescisão, aviso prévio, abono de 1/3 de férias, férias indenizadas e diferenças de
FGTS, ou seja, o valor bruto de R$ 388.188,74 não poderia ser todo de verbas tributáveis.
Ao exame do documento por cópia à fl. 11, denominado Cálculos de Valor
Incontroverso, verifica-se que está assinado por advogada, constando do cabeçalho Demarest &
Almeida Advogados – ou seja, o documento não foi elaborado por perito contábil designado pelo
juízo da vara trabalhista, diferentemente do que alega o interessado, não constando dos autos
documento com homologação destes cálculos pelo juízo. O contribuinte baseou-se nas duas
linhas do demonstrativo intituladas “Verbas Tributáveis” para alegar que a diferença entre o
somatório dos valores nestas constantes e o valor total refere-se a verbas não tributáveis, que
afirma se referirem a diferenças de indenizações em rescisão, aviso prévio, abono de 1/3 de
férias, férias indenizadas e diferenças de FGTS; contudo, tais verbas não estão discriminadas em
nenhum dos documentos acostados aos autos.
Deste modo, dos elementos constantes dos autos, não é possível determinar, dos
rendimentos brutos recebidos em decorrência de ação trabalhista, os valores que
corresponderiam aos rendimentos tributáveis, não tributáveis e sujeitos a tributação exclusiva na
fonte.

Fl. 138
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-009.746 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10730.003046/2009-36

Conclui-se, assim, que não há reparos a fazer ao cálculo efetuado no Termo
Circunstanciado. Em sua impugnação, o contribuinte não suscita questões de direito. Deste
modo, inexistindo questões de direito a apreciar e nada havendo a alterar ou acrescentar em
relação ao Despacho Decisório da Delegacia de origem, deve ser mantido o resultado neste
apurado, ou seja, exoneração do crédito tributário exigido e restituição do valor de R$ 3.330,55.
Diante do exposto, vota a DRJ no sentido de considerar IMPROCEDENTE a
impugnação, mantendo o resultado apurado no Despacho Decisório da Delegacia de origem.

Em sede de Recurso o Contribuinte segue sustentando as suas alegações e junta
tabela demonstrando o seu calculo com base no seu entendimento acerca do que teria direito a
restituição.

É o relatório.
Fl. 139
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-009.746 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10730.003046/2009-36

Voto
Conselheira Fernanda Melo Leal, Relatora.

O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade.
Portanto, merece ser conhecido.

Do ônus probatório

Após detida análise dos autos, entendo que é possível constatar que o
contribuinte não evidenciou o que alega.

O princípio geral da boa-fé obriga as partes a agirem com probidade, cuidado,
lealdade, cooperação, etc; e o Código de Processo Civil vigente expressamente determina que
aquele que de qualquer forma participa do processo deve comportar-se de acordo com a boa-fé
(art. 5o), estando igualmente expresso que todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si
para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva (art. 6o).

O possível desconhecimento de obrigações impostas por lei não pode ser
justificativa válida para eximir o contribuinte das penalidades relativas ao seu descumprimento.
A despeito da ausência de intenção em lesar o Fisco, é princípio no Direito que "ninguém pode
se beneficiar da própria torpeza", vale dizer nenhuma pessoa pode fazer algo incorreto e/ou em
desacordo com as normas legais e depois alegar tal conduta em proveito próprio.

A partir do exame das normas constitucionais e infraconstitucionais, bem como
CPC, verifica-se que todos os sujeitos da relação processual devem cooperar entre si em prol de
um julgamento justo e célere, o que permite convir que a cooperação processual é um princípio
jurídico que norteia e define um modelo de processo civil, o processo civil cooperativo, em
oposição ao processo civil antigo, acentuadamente litigioso e averso a iniciativas de cooperação
processual.

Em diversas situações, a cooperação será um dever, com previsão de sanções
contra a parte recalcitrante. Ou seja, o princípio da cooperação foi positivado no ordenamento
jurídico como um dever processual de todas as partes, sendo certo que com o passar do tempo os
estudiosos e a jurisprudência colaborarão para a melhor definição do princípio e/ou dever de
cooperação processual. Poderia, por exemplo, ter juntado documentos para corroborar suas
alegações, ou boa fé em cooperar com a fiscalização. Mas nada fez senão trazer meras alegações.

Neste diapasão, merece trazer à baila o princípio pela busca da verdade material.
Sabemos que o processo administrativo sempre busca a descoberta da verdade material relativa
aos fatos tributários. Tal princípio decorre do princípio da legalidade e, também, do princípio da
igualdade. Busca, incessantemente, o convencimento da verdade que, hipoteticamente, esteja
mais aproxima da realidade dos fatos.

Fl. 140
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-009.746 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10730.003046/2009-36

De acordo com o princípio são considerados todos os fatos e provas novos e
lícitos, ainda que não tragam benefícios à Fazenda Pública ou que não tenham sido declarados.
Essa verdade é apurada no julgamento dos processos, de acordo com a análise de documentos,
oitiva das testemunhas, análise de perícias técnicas e, ainda, na investigação dos fatos. Através
das provas, busca-se a realidade dos fatos, desprezando-se as presunções tributárias ou outros
procedimentos que atentem apenas à verdade formal dos fatos. Neste sentido, deve a
administração promover de oficio as investigações necessárias à elucidação da verdade material
para que a partir dela, seja possível prolatar uma sentença justa.
A verdade material é fundamentada no interesse público, logo, precisa respeitar a
harmonia dos demais princípios do direito positivo. É possível, também, a busca e análise da
verdade material, para melhorar a decisão sancionatória em fase revisional, mesmo porque no
Direito Administrativo não podemos falar em coisa julgada material administrativa.
A apresentação de provas e uma análise nos ditames do princípio da verdade
material estão intrinsecamente relacionadas no processo administrativo, pois a verdade material
apresentará a versão legítima dos fatos, independente da impressão que as partes tenham
daquela. A prova há de ser considerada em toda a sua extensão, assegurando todas as garantias e
prerrogativas constitucionais possíveis do contribuinte no Brasil, sempre observando os termos
especificados pela lei tributária.
A jurisdição administrativa tem uma dinâmica processual muito diferente do
Poder Judiciário, portanto, quando nos depararmos com um Processo Administrativo Tributário,
não se deve deixar de analisá-lo sob a égide do princípio da verdade material e da informalidade.
No que se refere às provas, é necessário que sejam perquiridas à luz da verdade material,
independente da intenção das partes, pois somente desta forma será possível garantir o um
julgamento justo, desprovido de parcialidades.
Soma-se ao mencionado princípio também o festejado princípio constitucional da
celeridade processual, positivado no ordenamento jurídico no artigo 5o, inciso LXXVIII da
Constituição Federal, o qual determina que os processos devem desenvolver-se em tempo
razoável, de modo a garantir a utilidade do resultado alcançado ao final da demanda.
Ratifico, ademais, a necessidade de fundamento pela autoridade fiscal, dos fatos e
do direito que consubstancia o lançamento. Tal obrigação, a motivação na edição dos atos
administrativos, encontra-se tanto em dispositivos de lei, como na Lei no 9.784, de 1999, como
talvez de maneira mais importante em disposições gerais em respeito ao Estado Democrático de
Direito e aos princípios da moralidade, transparência, contraditório e controle jurisdicional.
Pois bem. Analisando especificamente as argumentações do contribuinte temos
que a despeito de sustentar a existência de um montante de verbas não tributáveis, que afirma se
referirem a diferenças de indenizações em rescisão, aviso prévio, abono de 1/3 de férias, férias
indenizadas e diferenças de FGTS, tais verbas não estão discriminadas em nenhum dos
documentos acostados aos autos.
Deste modo, dos elementos constantes dos autos, não é possível determinar, dos
rendimentos brutos recebidos em decorrência de ação trabalhista, os valores que
corresponderiam aos rendimentos tributáveis, não tributáveis e sujeitos a tributação exclusiva na
fonte.
Fl. 141
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2301-009.746 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10730.003046/2009-36

Desta feita, com fulcro nos festejados princípios, e baseando-se nas
argumentações e documentações apresentadas ao longo dos autos do presente processo, entendo
que deve ser NEGADO provimento ao Recurso Voluntário e ser mantido o lançamento fiscal nos
moldes efetuados.

CONCLUSÃO:
Diante tudo o quanto exposto, voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao
recurso voluntário, nos moldes acima expostos.
(documento assinado digitalmente)
Fernanda Melo Leal

Fl. 142
DF CARF MF
Documento nato-digital